Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705561-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIC SILVA LIMA APELADO: MARCIO PEREIRA DA SILVA Decisão de mérito APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PAGAMENTO. IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTENTE. TEMA 1118. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ. 2. O STJ, ao julgar os REsps 1.881.788/SP; 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022). 3. O repetitivo concluiu que: “o art. 134 do CTB não contém disciplina normativa apta a legitimar a atribuição de solidariedade tributária pelo pagamento do IPVA ao alienante omisso; porém, observados os parâmetros constitucionais e as balizas dispostas no CTN, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão imputar-lhe tal obrigação, desde que explicitamente prevista em lei local específica.” 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Preliminar rejeitada. Pedidos apresentados em contrarrazões não conhecidos. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Eric Silva Lima contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Marcio Pereira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a transferir o veículo para seu nome e a efetuar o pagamento de todos os débitos vinculados ao bem, no prazo de 15 dias (ID no 27202014). 2. Ante a sucumbência, condenou o réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão de o réu ser beneficiário da gratuidade de justiça. 3. O autor opôs embargos de declaração (ID no 27202016), que foram rejeitados (ID no 27202018). 4. Nas razões de ID no 27202020, o apelante alega que vendeu a motocicleta para terceiro, não tendo a posse e a propriedade do bem. Argumenta que a sentença contraria o princípio da economia processual e o art. 125 do CPC. 5. Defende ser devida a denunciação da lide do atual proprietário do veículo para integrar a lide e ser condenado a arcar com a condenação. 6. Pede a cassação da sentença a fim de que seja determinada a inserção do litisdenunciado no polo passivo da ação, efetivo responsável pelos débitos. 7. Ausente de preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 27202024) em que alega violação ao princípio da dialeticidade e requer a condenação por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso especial repetitivo. Da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 13. Em contrarrazões, o apelado alega que o apelo reproduz os termos da contestação e demonstra mero inconformismo com a sentença, sem, todavia, apresentar qualquer argumento ou dispositivo para a sua reforma, o que caracteriza ausência de impugnação aos fundamentos da decisão. 14. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ: AgInt no AREsp n. 1.810.421/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022. 15. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal: Acórdão n. 963354, 20150111456507APC, Relatora Leila Arlanch, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 31/08/2016, publicado no DJE de 02/09/2016, pág. 316/342. 16. Rejeito a preliminar. 17. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Do mérito. 18. O apelante insurge-se contra a sentença, apenas em face do capítulo que rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo e a denunciação da lide. Argumenta que não exercendo mais a posse ou não sendo o proprietário da motocicleta, deve constar na lide aquele que está na posse do veículo. 19. Ressalta-se que não há qualquer insurgência relacionada à responsabilidade solidária do apelado, em relação ao pagamento dos débitos pendentes. Ocorrendo o trânsito em julgado da matéria. Pede, tão somente, a responsabilização do atual proprietário, que deveria integrar a lide. 20. O apelado informou que, em 5/11/2013, vendeu a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, 2005/2005, placa JJX 8720, para o apelante, conforme procuração pública (ID no 27201770, pág. 4 e no 27201777). 21. Em contestação, o apelante explica que vendeu a motocicleta para Alvonio Porto da Silva, em 5/12/2014, e atribui a este a responsabilidade pelo pagamento dos débitos. 22. Não há controvérsia quanto à compra da motocicleta pelo apelante. 23. O STJ, ao julgar os REsps 1.881.788/SP; 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022). 24. O repetitivo concluiu que: “o art. 134 do CTB não contém disciplina normativa apta a legitimar a atribuição de solidariedade tributária pelo pagamento do IPVA ao alienante omisso; porém, observados os parâmetros constitucionais e as balizas dispostas no CTN, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão imputar-lhe tal obrigação, desde que explicitamente prevista em lei local específica.” 25. A coobrigação pelo pagamento do imposto consta na legislação distrital regulamentadora do IPVA: Lei Distrital no 7.431/1985. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...]. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: [...] III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Decreto Distrital no 16.099/1994. Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: [...] III - o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; 26. O apelante não transferiu a motocicleta para o seu nome, tampouco comunicou a venda para terceiro perante o DETRAN/DF, descumprindo com a obrigação assumida na procuração pública, bem como a norma reguladora do IPVA. 27. Há, portanto, responsabilidade solidária entre o apelante e o terceiro adquirente, podendo a dívida ser cobrada do apelante, do terceiro, ou de ambos. 28. A condenação do apelante não o impede de exercer o direito de regresso contra os demais devedores solidários. 29. Destaca-se a mora do apelante de comunicar a venda do bem a terceiro, obrigação assumida para com o apelado, nos termos da procuração outorgada. É devida a transferência do veículo para o nome do apelante. Litigância de má-fé. 30. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 31. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 32. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo. 33. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 34. Confirmo a sentença. 35. Informações complementares: ação proposta em 31/3/2021; valor da causa R$ 8.413,31; sentença proferida em 23/6/2021; honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação; suspensa a exigibilidade da verba por ser o réu/apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Dispositivo 36. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitado em contrarrazões. 37. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 38. Majoro os honorários devidos pelo réu/apelante de 10% para 11% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). A exigibilidade da verba está suspensa pelo prazo legal em virtude da concessão da justiça gratuita. 39. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 42. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro